Tribunal: TJMT
Processo: 1025566-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025566-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 436.956.989-34 (AGRAVADO), EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.969.601-20 (AGRAVANTE), ADILSON MANOEL DOS SANTOS - CPF: 069.789.708-75 (AGRAVANTE), CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.515.611-40 (AGRAVANTE), DILEUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 429.653.491-20 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 027.338.551-82 (AGRAVANTE), TEREZINHA ALVES DOS SANTOS - CPF: 916.067.561-68 (AGRAVANTE), HELENA MARIA BEZERRA SANTOS - CPF: 033.651.601-08 (AGRAVANTE), EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.969.601-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), ADILSON MANOEL DOS SANTOS - CPF: 069.789.708-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.515.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DILEUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 429.653.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 027.338.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA ALVES DOS SANTOS - CPF: 916.067.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO DO ESPÓLIO – CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO CELEBRADO PELO INCRA EM NOME DA MEEIRA – POSSE EXERCIDA PELO
DE CUJUS
EM VIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ART. 341 DO CPC – DIREITO POSSESSÓRIO TRANSMISSÍVEL – ART. 1.206 DO CC – PRESERVAÇÃO DO BEM NO INVENTÁRIO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por HELENA MARIA BEZERRA SANTOS, em face de decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento de no 1025566-77.2025.8.11.0000, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão do Juízo de origem, determinando a manutenção da parcela rural no 376 do Projeto de Assentamento Coqueiral/Quebó no acervo do espólio, até o julgamento do recurso.

Nas razões recursais de Id. 309499366, a agravante sustenta, em primeiro lugar, o cabimento e a tempestividade do agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC e no art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal, por se tratar de decisão singular de Relator.

Assegura, em seguida, que a decisão deve ser reformada porque o bem em questão encontra-se sob contrato de concessão de uso firmado com o INCRA em seu nome, de modo que não poderia integrar o acervo hereditário.

Pleiteia, ainda, a conversão do julgamento em diligência, para que se colha manifestação do INCRA acerca da titularidade do lote, ao fundamento de que a questão seria afeta à competência administrativa.

Por fim, invoca a inaplicabilidade da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, por inexistir caráter protelatório em seu recurso e por força do direito fundamental de recorrer, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões de Id. 309765395, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão e requer a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC, diante do caráter protelatório do agravo interno, que apenas reedita fundamentos já afastados pela decisão singular.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo interno interposto pela meeira contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deferiu efeito suspensivo para manter no inventário os direitos possessórios relativos à parcela rural no 376 do Projeto de Assentamento Coqueiral/Quebó no acervo do espólio, até o julgamento definitivo do recurso.

A agravante, por sua vez, sustenta que a titularidade formal da área foi outorgada em seu nome mediante contrato de concessão de uso com o INCRA, razão pela qual o imóvel não poderia integrar o acervo hereditário. Requer, ademais, a conversão do julgamento em diligência, para que se colha manifestação do INCRA.

Pois bem.

O presente agravo interno deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza sua interposição contra decisão do relator, devendo ser submetido à deliberação do órgão colegiado competente, observado o contraditório.

Entretanto, no mérito, a pretensão não merece acolhida.

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, não se verifica motivo jurídico relevante a ensejar a reforma da decisão impugnada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

O que se discute, nesta fase, não é a titularidade dominial formal do lote, mas a existência de direitos possessórios que, dotados de valor econômico, são inventariáveis e se transmitem aos herdeiros (art. 1.206 do CC).

A jurisprudência consolidada reconhece que a posse, enquanto situação de fato protegida juridicamente, possui caráter patrimonial e integra o monte partilhável, ainda que a titularidade dominial não esteja regularmente formalizada. O contrato firmado posteriormente com o INCRA, em nome da meeira, não elide, por si só, a transmissibilidade da posse exercida pelo de cujus ao tempo do óbito.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento do benefício pretendido:

“[...]

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Verifica-se, a despeito da alegação em sentido contrário, que o contraditório foi formalmente instaurado nos autos originários, tendo a agravada apresentado contestação aos pedidos da parte requerente, o qual por sua vez, apresentou a devida impugnação na origem, razão porque, a princípio, afastaria a nulidade por ausência de prévia oitiva.

Calha ponderar, ainda, que o ponto nuclear da controvérsia não se trata de mero debate sobre a formal titularidade administrativa do lote perante o INCRA — o que, aliás, foi regularizado apenas após o óbito do de cujus (em 31/05/2022) —, mas sim de questão de maior profundidade jurídica: a existência ou não de direitos possessórios adquiridos pelo falecido e sua eventual comunicabilidade com a meeira e os herdeiros.

Dos documentos colacionados em grau recursal, extrai-se que a alegação de que a posse era exercida em vida pelo de cujus sobre o lote rural sub judice, por mais de 30 anos, não foi especificamente impugnada pela agravada. Em sua contestação, e também em petição posterior (Id. 3206286928 – pág. 47), a única alegação substancial apresentada foi:

“...comprova que o imóvel rural trata-se de 'CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO', o qual, inclusive já se encontra em sua totalidade em nome da Requerida, devendo ser excluído da suposta meação do Espólio do Falecido Pedro Ricardo dos Santos.”

Ou seja, a controvérsia jurídica subsiste e é manifesta, pois a impugnação apresentada restringe-se à titularidade formal, deixando intacta e incontroversa a alegação central de que o falecido Pedro Ricardo dos Santos mantinha a posse, uso e exploração do imóvel em vida.

Essa omissão processual enseja a aplicação do art. 341 do CPC, que dispõe: “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, (...).”

Logo, a presunção de veracidade recai, assim, sobre a posse exercida em vida pelo de cujus, fato que - além de não impugnado - é corroborado por prova documental robusta acostada aos autos.

Com efeito, consta do Relatório Técnico emitido pelo INCRA, datado de 2013, que o falecido Pedro Ricardo dos Santos constava como ocupante formal da Parcela 376 desde o ano de 1989, ao lado da companheira, a Sra. Helena Maria Bezerra Santos, sendo, inclusive, reconhecido no sistema SIPRA como beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Desse modo, ainda que o INCRA, em 2022, tenha formalizado o Contrato de Concessão de Uso (CCU) exclusivamente em nome da viúva, tal fato ocorreu após o óbito do possuidor originário, não sendo apto, por si só, a anular ou apagar a situação jurídica consolidada da posse exercida em vida pelo de cujus.

Por sua vez, o Magistrado a quo fundamentou a exclusão do imóvel sob o argumento de que “os direitos possessórios relacionados a bem cedido pelo INCRA não integram o acervo hereditário, competindo à autarquia federal avaliar sua continuidade”, além de invocar a inexistência de titularidade formal da posse em nome do falecido Pedro Ricardo dos Santos.

Contudo, “o imóvel rural comprovadamente adquirido na constância da convivência deve ser partilhado, ainda que oriundo de Contrato de Concessão de Uso com condição resolutiva outorgado pelo INCRA. O fato de se tratar de terra pública, por não haver escritura em nome de particular, não conduz à ausência da posse e do direito sobre ela, pois trata-se de área rural sujeita à ocupação e aquisição junto ao Poder Público, e a posse constitui caráter patrimonial, sendo, portanto, viável a partilha do direito possessório.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000274-15.2019 .8.11.0093, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Diante do caráter patrimonial da posse, entendo que a celebração do Contrato de Concessão de Uso (CCU), em nome exclusivo da agravada, posteriormente ao óbito do de cujus, não afasta o vínculo possessório anterior, tampouco deslegitima, de plano, o direito à partilha do direito possessório sobre o lote, comunicável ao espólio na proporção devida.

O Código Civil, no art. 1.206, dispõe de forma expressa que “a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”, e o art. 620, IV, “g”, do CPC, autoriza a sobrepartilha da posse regularmente exercida e descoberta posteriormente (direitos e ações).

Assim, o perigo da demora revela-se concreto e relevante diante da possibilidade de desfazimento da situação possessória anteriormente exercida pelo falecido Pedro Ricardo dos Santos sobre o imóvel rural sub judice, em prejuízo direto ao espólio e aos herdeiros

A exclusão do lote do inventário - fundada apenas na atual formalização da titularidade em nome da meeira, e antes do esclarecimento judicial acerca da origem, natureza e comunicabilidade da posse exercida em vida pelo de cujus - pode ensejar a consolidação de situação jurídica irreversível, sobretudo diante de eventuais atos de disposição ou consolidação de domínio que venham a ser promovidos unilateralmente.

Portanto, a manutenção provisória do bem no inventário é medida que resguarda a eficácia do julgamento futuro, evitando lesão potencial de difícil recomposição, não apenas ao direito material dos herdeiros, mas à própria segurança jurídica do processo sucessório.”

Quanto ao pedido de diligência, eventual instrução probatória deve ser requerida e processada perante o Juízo de primeiro grau, que detém competência para apreciar e formar a cognição exauriente da matéria.

Sabe-se que o agravo de instrumento, e também o agravo interno ora examinado, constituem vias de cognição estritamente sumária, descabendo converter o julgamento em verdadeira instrução probatória nesta instância recursal.

Assim, a oitiva pretendida apenas retardaria a solução da lide, sem agregar elementos úteis à preservação cautelar do patrimônio sucessório.

Assim, ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

Por fim, quanto à multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, entendo que, embora o recurso interno repita argumentos já analisados na decisão monocrática, não se evidencia, neste momento, intuito manifestamente protelatório. Assim, não se justifica a imposição da penalidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração de insurgências com idêntico conteúdo, sem inovação substancial de fundamentos ou fatos novos, poderá ensejar a caracterização de litigância abusiva e a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, bem como outras medidas processuais cabíveis, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025